Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702124-10.2023.8.07.0010 RECORRENTES: EMILLY ALMEIDA DAMASCENO, VALQUIRIA ANDRADE BREVES RECORRIDO: AIR CHINA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "[n]os termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). 2. O Decreto no 5.910/2006, que promulga a Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, prevê que o direito à indenização se extingue em dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte. 3. Não interrompe a prescrição a distribuição de demanda com o mesmo pedido e causa de pedir, porém contra requerido diverso. 4. A improcedência dos pedidos formulados em demanda anterior em relação à agência de viagem não configura marco inicial de contagem de prescrição, pois os fornecedores do serviço alegadamente falho já eram conhecidos. 5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico. 5.1. O cancelamento do voo no contexto da pandemia de COVID-19, previamente comunicado às autoras com antecedência de cerca de um mês, não configura, por si só, dano moral indenizável 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restaram providos, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer que “O prazo prescricional de 2 (dois) anos da Convenção de Montreal não alcança a pretensão de ressarcimento do valor dos bilhetes, uma vez que o transporte não foi realizado, incidindo, portanto, o prazo quinquenal descrito no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a pretensão não está prescrita”. O Colegiado concluiu ainda que “em relação aos voos cancelados no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o reembolso do valor da passagem aérea deve ocorrer” (ID 68952338). No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos artigos 6o, inciso VI, 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 927, do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a condenação pelos danos materiais, que segundo verberam decorreram de falha na prestação dos serviços oferecidos pela ora recorrida, além do valor das passagens originalmente canceladas, deve incluir também os demais prejuízos experimentados, entre os quais estaria o montante gasto com a compra de novas passagens, as despesas com hospedagem, com alimentação e transporte, bem assim, os danos extrapatrimoniais. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial quanto ao alcance da indenização pelos danos materiais e à obrigação da recorrida em indenizar-lhes os danos morais experimentados, indica afronta e aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos III, V e XXXII, ambos da Constituição Federal. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão de gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, 18, ambos do CDC, e 927, do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: impõe-se a restituição do valor pago pelas passagens de volta, embora não seja devida a restituição das novas passagens compradas, tendo em vista que o cancelamento se deu por força maior, rompendo o nexo de causalidade com os supostos danos experimentados, e que eventual reembolso isentaria totalmente as autoras do custo da viagem (ID 68952338). No que tange aos danos extrapatrimoniais pleiteados, a turma julgadora consignou que “embora a falta de assistência e realocação em voo possam gerar aborrecimento e preocupação, especialmente em contexto de retorno ao Brasil em data limite de permanência em outro país, não é possível vislumbrar a submissão das autoras a situação vexatória ou particularmente tormentosa que tenha implicado abalo aos atributos da personalidade e atinja a esfera extrapatrimonial das autoras” (ID 66017823). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE EMPRESA. PRESTADOR DE SERVIÇOS DE EMPRESA TERCEIRIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, se o Tribunal local, clara e fundamentadamente, dirimir as questões que lhe forem submetidas. 2.Não se mostra possível, em sede de recurso especial, alterar o entendimento do Colegiado Estadual sobre a configuração de danos morais e do valor dos danos materiais, pois necessário o reexame de fatos e provas, nos termos da Súmulas n. 7 do STJ. 3.Agravo conhecido. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AREsp n. 2.657.754/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025) (g.n.). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada transgressão aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos III, V e XXXII, ambos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029